Tribunal: TJDFT
Processo: 0719565-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0719565-14.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA. contra decisão desta Presidência (ID 68566836) que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheceu do agravo interno. Aponta omissão consubstanciada na ausência de pronunciamento sobre o pedido de remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para conversão do recurso extraordinário em especial (artigo 1.033 do CPC), diante da aplicação do Tema 1.331/STF, o qual reconheceu ser infraconstitucional a controvérsia acerca da suficiência da disciplina da Lei Complementar 87/1996 para a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto. É o relatório. II – Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, da Lei Adjetiva Civil. A parte embargante, no bojo do agravo interno, pugnou pela aplicação do artigo 1.033 do CPC, buscando a remessa do apelo extremo ao STF para que fosse convertido em especial, haja vista a inexistência de repercussão geral da controvérsia veiculada no Tema 1.331/STF. Preceitua o artigo 1.033 do CPC que "se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial". Nesse ponto, oportuno rememorar que a Corte Suprema, na análise do RE 1.513.677/DF, interposto pela recorrente, em um primeiro momento, negou provimento ao apelo com amparo no verbete sumular 279 do STF, depois rejeitou os embargos declaratórios opostos e, por fim, identificando o enquadramento da matéria vertida nos autos naquela posta no paradigma do Tema 1.331, decidiu por devolver o feito à origem para o cumprimento do procedimento previsto no artigo 1.030 do CPC. Logo, da redação do dispositivo transcrito somada à conclusão do STF no exame do RE 1.513.677/DF, constata-se que a aplicação do instituto da conversão incumbe à Corte Suprema que, no caso concreto, optou por afastá-la e por privilegiar o regime dos precedentes. Na verdade, revela-se nítido o intuito da embargante em rediscutir os fundamentos da decisão embargada, porquanto insatisfeita com o resultado obtido. Todavia, os embargos de declaração não se manifestam como meio processual adequado para reforma do decisum, salvo em situações excepcionais, em que se permite a atribuição de efeitos infringentes, o que, contudo, não se verifica na hipótese vertente. Nesse sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. OBJETIVO INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra decisão anterior, sob o fundamento de existência de vícios de omissão no acórdão embargado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil que justifiquem a oposição dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. 4. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados, sendo evidente que a parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão desfavorável, conferindo aos embargos caráter manifestamente infringente. 5. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 6. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate possui relevância jurídica em virtude da natureza da controvérsia e do seu potencial alcance, mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou declarada em outro processo. 7. Essa argumentação tem que ser apresentada de forma suficiente no próprio recurso extraordinário, quando de sua interposição, não cabendo posterior complementação, mesmo após o advento do CPC de 2015. 8. Diante do manifesto caráter protelatório dos embargos, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa. I V. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. (RE 1492589 AgR-ED, Relator EDSON FACHIN, DJe 12/2/2025). Por fim, cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019